Tribunal: TJES
Processo: 5007229-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Vaga de garagem
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007229-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA GUEDES e outros
RECORRIDO: JESSE JANES BORGES ALVARENGA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007229-49.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA APARECIDA GUEDES, ADÃO GUEDES DA SILVA

RECORRIDO (A): JESSE JANES BORGES ALVARENGA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. DIREITO AO COMPARTILHAMENTO DE VAGA DE GARAGEM. PRÁTICA REALIZADA PELOS CONDÔMINOS HÁ MAIS DE 10 ANOS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA NA FORMA DO § 2º DO ARTIGO 322 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO EM PARTE EM RAZÃO DA OFENSA À DIALETICIDADE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RECONHECIMENTO DE DIREITO DE USO E GOZO DE VAGAS DE GARAGEM PARTICULAR movida por JESSE JANES BORGES ALVARENGA, ora Recorrida, em face MARIA APARECIDA GUEDES, ADÃO GUEDES DA SILVA, ora Recorrentes.

Narra a Recorrida que comprou o imóvel localizado na Rua Marechal Hermes, nº 80, apto. 101, Maruípe, Vitória (ES), no ano de 2009, o qual é composto por 3 (três) apartamentos. Alega que, conforme se depreende da declaração em anexo, emitida pelo Sr. EDSON LUCIO LUCHI, que construiu o imóvel, o espaço destinado ao estacionamento dos veículos dos moradores e proprietários dos apartamentos do edifício devem ser utilizados da seguinte forma: a) apartamento 301 todo o lado esquerdo do local; b) os apartamentos 101 e 201 devem utilizar de forma compartilhada todo o lado direito do local, acomodando cada apartamento 2 (dois) veículos.

Alega que sempre utilizou o lado direito do espaço destinado ao estacionamento de veículos, por ser proprietário do apartamento 101, arcando de forma igualitária com o valor do IPTU do espaço compartilhado - cada qual pagava 50% (cinquenta por cento) do total até o ano de 2022.

Todavia, afirma que até o dia 10/09/2022 todos os moradores e proprietários dos apartamentos sempre respeitaram as regras do uso do espaço para estacionamento dos veículos, ou seja, há mais de 13 anos. Ocorre que, a partir da data supra indicada, o Recorrido ficou impossibilitado de estacionar seus veículos na vaga compartilhada porque o esposo da proprietária do apartamento 201, 2º Recorrente, se intitulou único proprietário da garagem, passando a estacionar uma motocicleta no final da garagem além de passar a estacionar seu carro de forma irregular, ocupando o espaço de 2 (duas) vagas, impossibilitando que o Recorrido utilize a segunda vaga para estacionar seu 2º veículo.

Em razão do exposto, o Recorrido manejou a presente demanda, pretendendo o reconhecimento judicial da aquisição do direito real de uso de espaço destinado às 2 (duas) vagas de garagem que sempre usou desde o ano de 2009.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 7437251) refutando os argumentos constantes da exordial, requerendo em sede de preliminar o acolhimento da incompetência do Juizado Especial por tratar-se de direito real, por necessitar de perícia técnica e pelo valor do imóvel superar o limite do teto dos Juizados Especiais. No mérito, pugnou pela improcedência dos pleitos autorais, sob o argumento de que o imóvel da Recorrente é de 03 (três) quartos e possui garagem no registro de imóveis, como o imóvel do pavimento acima, sendo que o imóvel do Autor, possui 01 (um) quarto e não possui registro de garagem.

Termo de audiência de instrução e julgamento no Id. 7437268 em que fora colhido
o
depoimento dos Recorrentes MARIA APARECIDA GUEDES e ADÃO GUEDES DA SILVA, bem como foi realizada a oitiva de testemunha arrolada pela parte Recorrida, Sr. JONACIR GUIDONI.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7437276), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e consequentemente: Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e condeno a parte Ré MARIA APARECIDA GUEDES e ADÃO GUEDES DA SILVA na obrigação de fazer de compartilhar com a parte Autora JESSE JANES BORGES ALVARENGA metade do espaço destinado às vagas de especificamente para garagem dos veículos dos condôminos localizadas no lado direito do espaço no térreo do edifício, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da ciência da sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como que se se abstenha da prática de atos que desrespeitem o uso compartilhado aqui fixado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da ciência da sentença, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ato de descumprimento, até o limite de R$10.000,00.

Julgo improcedente os pedidos autorais de indenização por danos morais.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7437282). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7437285) requerendo a manutenção da r.sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

A Recorrente, quando da interposição de recurso inominado, se limitou a reproduzir de forma literal, as preliminares expostas na contestação. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo Juízo
a quo
.

Isto posto, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I
- Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nessa linha, o C. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” e “O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

Assim, ante a ausência de dialeticidade no debate às preliminares,
CONHEÇO EM PARTE
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

No tocante ao
mérito recursal
, ao analisar detidamente o presente caso, em que pese a nomenclatura da inicial - ação declaratória c/c reconhecimento de direito de uso e gozo de vagas de garagem - verifico que o Juiz sentenciante não analisou matéria de direito real, nem adentrou no mérito de posse ou propriedade, tendo apenas reconhecido
o
compartilhamento das vagas de garagens, fato que já era praticado pelos condôminos há mais de 10 (dez) anos, conforme demonstrado pelo conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido, faço menção a fundamentação da r.sentença, quanto ao direito do compartilhamento das vagas de garagem:

(...)

Na audiência de instrução e julgamento

foi tomado o depoimento pessoal da Requerida MARIA APARECIDA GUEDES, que, às perguntas formuladas, respondeu que adquiriu o imóvel de terceiros, que compraram do Sr. Almir.
Disse que quando comprou a garagem já era utilizada em conjunto com o morador do primeiro andar, e que quando tivesse visita o vizinho não colocaria o carro. Apontou que não tem nenhum custo com a vaga de garagem, e nem pagamento de IPTU
.

(...)

A seguir, foi tomado o depoimento da parte Requerida ADÃO GUEDES DA SILVA, que, às perguntas formuladas, respondeu deixava o Autor usar a garagem, porque está em seu nome e da esposa, e que foi combinado e agora não é possível usar mais.
Antes do seu neto chegar a garagem era compartilhada desde 2010. Quanto ao compartilhamento acontecia antes do Autor com outro morador. Disse que tem IPTU da vaga e escritura, e que o Autor nunca contribuiu para pagamento de IPTU. Disse que um lado é dele e outro é do Anselmo.

Informou que tinha portão de correr quando chegou lá para residir, mas que para colocar o portão como automático, teve ajuda do Autor financeira. Disse que teve troca de piso da garagem e que não se recorda sobre como foi divido os custos, mas que o Autor ofereceu ajuda financeira, e lembra que foi dividido, e que tem uma repartição na garagem que foi dividido entre os três que usam a garagem.

Disse que cabem quatro veículos na sua vaga, mas que fica muito aperto, então entende que é três mais ou menos.

Ato contínuo, foi realizada a oitiva de testemunha arrolada pela parte Autora com a inquirição do Sr. JONACIR GUIDONI que informou que conhece o Autor, pois tem um irmão que mora no mesmo prédio, e também foi o construtor do prédio, disse que quando fez o projeto a prefeitura apenas aprovava três apartamentos, apenas aprovava dois. Tinha a garagem, o pilotis, segundo e terceiro andar, mas que não era aprovado como apartamentos. Depois que pegou o habite-se transformou em apartamentos e foi alugando e vendendo.

Disse que tem duas entradas de garagem no prédio e que cabem dois carros em cada garagem, um na frente do outro. O irmão que comprou o terceiro andar ficou com uma garagem, e como o prédio era dele, o segundo andar e pilotis que foi transformado em um apartamento a vaga era sempre compartilhada entre os inquilinos. Depois que vendeu ao Sr. Edson, que foi o pilotis e como tem duas garagens era compartilhada.

Informou que o Edson regularizou na prefeitura, e depois vendeu outra unidade. Não existe escritura do pilotis com garagem porque não era apartamento, e que os inquilinos sabiam que as vagas eram compartilhadas e que todos os custos na época era repartidos também
.

Disse que o pilotis que se refere é o apartamento em que mora o Jesse, que transformou o pilotis em apartamento. Apontou que o Sr. Edson comprou o pilotis, e o Sr. Almir comprou primeiro a unidade que hoje é do Sr. Adão, e que o Sr. Almir tinha ciência de que tinha que compartilhar a garagem, porque antes eram inquilinos e sempre compartilharam.

Compulsando detidamente os autos observo que o ponto controvertido na presente demanda se refere ao direito de uso do espaço destinado à garagem pela parte Requerente.

Em análise dos autos, observo que se trata de um condomínio sem convenção e regimento interno, mas que restou comprovado de fato que a garagem do lado direito sempre foi compartilhada por dois apartamentos, mas agora, depois de mais de 10 (dez) anos
.

(...).

Logo, o pleito inicial fora interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento de parte desta pretensão fora extraído pelo magistrado
a quo
a partir da interpretação lógico-sistemática do conjunto da postulação e da boa-fé objetiva, na forma do § 2º do artigo 322 do CPC/15[1], o que não implica em reconhecimento de direito real, nem em violação ao direito de propriedade do Recorrente., em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis quanto à aludida matéria.

Entretanto, cabe pontuar que não se olvida a possibilidade de o Recorrente buscar perante o Juízo Competente eventual ação demarcatória das vagas de garagens que entende por devidas.

Nessa esteira,
voto pela manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1]
Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)